Tribunal: TJMT
Processo: 0005164-40.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005164-40.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDIR HELIO MICHEL - CPF: 298.010.109-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO – TITULO EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, II, DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que a CDA executada não traz o valor originário da dívida, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, §5º, II da Lei nº 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005164-40.2008.8.11.0015 movida em desfavor de
Waldir Hélio Michel
, reconheceu de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000111/08-A, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente, que diferentemente do que fora consignado pelo juízo a quo, a CDA n° 000111/08-A “
preenche todos esses requisitos exigidos no mencionado § 5º, do art. 2º, da Lei Federal nº 6.830/1980, especialmente o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
” (Id. 162948933, fl.04).

Aduz que “
ainda que a CDA não contivesse os dados necessários, calha destacar que o §8º do artigo 2º da Lei n. 6.830/80, permite, em casos de eventuais erros materiais, a emenda da CDA até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado a reabertura do prazo para interpor Embargos à Execução
” (Id. 162948933, fl.05).

Afiança que “
considerando que os valores se encontram expressamente indicados no extrato da CDA, e ainda, que mesmo que não estivessem, a legislação e a jurisprudência admitem a retificação da CDA até a decisão de 1ª Instância, não há que se falar em nulidade do crédito ora executado assim como declarado pelo magistrado de piso
” (Id. 162948933, fls. 07 e 08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 162948933, fl.08).

Não há
contrarrazões (Id. 162948935).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o Estado de Mato Grosso, na data de 20/06/2008, propôs Ação de Execução Fiscal em face de Valdir Hélio Michel, visando o recebimento do crédito não tributário decorrente de infração ambiental, no valor, à época, de R$ 1.161,47 (hum mil cento e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), inscrito na CDA nº 000111/08-A (Id. 162948925, fl.17).

Após longo andamento processual, o juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, reconheceu
ex officio
a nulidade da aludida CDA, ao argumento da ausência do valor originário da dívida no título executivo (Id. 162948931, fl.03).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não comporta provimento
. Explico.

O cerne da questão está na nulidade ou não da CDA executada.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
(...)
”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
(...)
”.

Extrai-se do inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso II, do § 5º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais que, de fato,
deve conter o valor originário
do débito.

In casu
, nota-se sem maiores esforços, que a CDA nº 000111/08-A (Id. 162948928) objeto da execução, não indica o valor original da multa inicialmente aplicada. Vale dizer, o valor original da multa fixada está zerado.

Assim, tem-se o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei nº
6.830/1980.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.
2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Deste modo, não cumpridos os requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal, se mostra ilegítimo o título objeto da Execução Fiscal nº 0005164-40.2008.8.11.0015, motivo pelo qual, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023